Tribunal: TJMT
Processo: 1003867-30.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003867-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO GUARAPARI EIRELI - CNPJ: 03.148.490/0001-66 (AGRAVANTE), ANTONIO MARCOS FERREIRA DE CARVALHO - CPF: 901.847.425-87 (AGRAVADO), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), MARCO AURELIO FAGUNDES - CPF: 515.685.789-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. EXCEÇÃO. DÍVIDA DECORRENTE DA CONSTRUÇÃO DO PRÓPRIO IMÓVEL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade oposta e reconheceu a impenhorabilidade dos direitos aquisitivos derivados da alienação fiduciária de imóvel, sob o fundamento de se tratar de bem de família.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os direitos aquisitivos de imóvel alienado fiduciariamente podem ser penhorados para satisfação de crédito decorrente da construção do próprio bem; e (ii) definir se a exceção de impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/90 se aplica ao caso concreto.

III. Razões de decidir

O art. 835, inc. XII, do CPC, autoriza expressamente a penhora dos direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia.

O Tribunal já havia decidido anteriormente, no mesmo processo executivo, pela possibilidade da penhora dos direitos aquisitivos do imóvel em questão, ao julgar o RAI n. 1001102-91.2022.8.11.0000.

A exceção de impenhorabilidade do bem de família não se aplica quando a dívida exequenda decorre da aquisição ou construção do próprio imóvel, conforme previsão do art. 3º, inc. II, da Lei n. 8.009/90.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a impenhorabilidade não pode ser usada para frustrar o pagamento de dívida contraída para a construção ou reforma do próprio imóvel, pois isso configuraria desvirtuamento da proteção legal.

A decisão agravada, ao acolher a exceção de pré-executividade e reconhecer a impenhorabilidade do bem, contrariou a legislação aplicável e o entendimento consolidado pelo STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: “A penhora dos direitos aquisitivos de imóvel alienado fiduciariamente é possível, conforme expressamente previsto no art. 835, inc. XII, do CPC. A impenhorabilidade do bem de família não se aplica quando a dívida decorre da aquisição ou construção do próprio imóvel, nos termos do art. 3º, inc. II, da Lei n. 8.009/90. O devedor não pode se valer da proteção do bem de família para se esquivar do pagamento de obrigação originada da construção ou reforma do próprio imóvel.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789 e 835, XII; Lei n. 8.009/90, art. 3º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.082.860/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 06.02.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
Comércio de Materiais para Construção Guarapari Eireli,
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos do cumprimento de sentença que move contra Antônio Marcos Ferreira de Carvalho, acolheu a exceção de pré-executividade oposta e reconheceu a impenhorabilidade dos direitos aquisitivos derivados da alienação fiduciária do imóvel matriculado sob n. 42.449, do CRI da Comarca de Sinop/MT, por se tratar de bem de família.

Inconformada, a agravante sustenta que o art. 835, inc. XII, do CPC,
prevê
expressamente a penhora dos direitos aquisitivos sobre imóvel em alienação fiduciária. Segue sustentando, que o TJMT já decidiu anteriormente pela possibilidade da penhora do imóvel em questão, no mesmo processo executivo, ao julgar o RAI n. 1001102-91.2022.8.11.0000. Argumenta que a exceção de impenhorabilidade do bem de família não se aplica quando a dívida exequenda decorre da aquisição ou construção do próprio imóvel, conforme previsão do art. 3º, inc. II, da Lei n. 8.009/90. Defende que o agravado não pode utilizar a proteção do bem de família para se furtar ao pagamento de dívida originada do fornecimento dos materiais utilizados na construção do mesmo imóvel, conforme entendimento do STJ. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 268305296).

As informações foram prestadas (id. 269353343), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 270381388), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 12 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Comércio de Materiais para Construção Guarapari Eireli ajuizou ação monitória em desfavor de Antônio Marcos Ferreira de Carvalho, que foi julgada procedente pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop, condenando o réu ao pagamento da quantia devida, além das custas processuais e honorários advocatícios (id. 74105696 – pág. 09/10 – autos de origem).

Após o transito em julgado, a autora requereu o cumprimento de sentença (id. 74105696 – pág. 12/15 – autos de origem), visando o recebimento do montante atualizado de R$ 15.760,55 (quinze mil, setecentos e sessenta reais e cinquenta e cinco centavos), tendo o douto magistrado
a quo
deferido a realização de penhora online (id. 74105698 – pág. 01/02 – autos de origem), porém, a aludida medida restou infrutífera.

Diante disso, a exequente noticiou a existência de imóvel de propriedade do executado que foi dado em garantia ao Banco do Brasil S.A., motivo pelo qual requereu a penhora dos direitos aquisitivos do bem, nos termos do art. 833, inc. XII, do CPC (id. 74105698 – pág. 12/13 – autos de origem).

Inconformada, a exequente interpôs recurso de agravo de instrumento (RAI n. 1001102-91.2022.8.11.0000), que foi provido pelo Tribunal para
“determinar a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel de propriedade do agravado, matriculado sob n. 42.449, do CRI do 1º Ofício da Comarca de Sinop/MT, com a expedição de ofício ao Banco do Brasil S.A., para que informe a situação atualizada da alienação fiduciária existente, principalmente no tocante ao pagamento das parcelas devidas”
.

Posteriormente, o executado opôs exceção de pré-executividade alegando a impenhorabilidade do imóvel, por se tratar de bem de família, nos termos da Lei n. 8.009/1990 (id. 119164095 – autos de origem).

O d. magistrado acolheu a exceção de pré-executividade oposta e reconheceu a impenhorabilidade dos direitos aquisitivos derivados da alienação fiduciária do imóvel matriculado sob n. 42.449, do CRI da Comarca de Sinop/MT, por se tratar de bem de família (id. 181409934 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando
que o art. 835, inc. XII, do CPC, prevê expressamente a penhora dos direitos aquisitivos sobre imóvel em alienação fiduciária.

Segue sustentando, que o TJMT já decidiu anteriormente pela possibilidade da penhora do imóvel em questão, no mesmo processo executivo, ao julgar o RAI n. 1001102-91.2022.8.11.0000.

Argumenta que a exceção de impenhorabilidade do bem de família não se aplica quando a dívida exequenda decorre da aquisição ou construção do próprio imóvel, conforme previsão do art. 3º, inc. II, da Lei n. 8.009/90.

Defende que o agravado não pode utilizar a proteção do bem de família para se furtar ao pagamento de dívida originada do fornecimento dos materiais utilizados na construção do mesmo imóvel, conforme entendimento do STJ. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão acompanha a recorrente. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar ser cediço que na esfera jurídica pátria, não há legislação que trate da exceção de pré-executividade, restando apenas à jurisprudência e doutrina como meio de fundamentação para a possibilidade de seu conhecimento.

Ocorre que por advir de construção doutrinária, o tema se limita a algumas matérias que influem no desenvolvimento válido do processo, sendo vício evidente e de fácil percepção, dos quais cabe ao juiz conhecer de ofício.

Nesse norte, vícios pré-processuais e processuais evidentes e de fácil percepção que fulminam de nulidade o título executivo podem ser suscitados através da exceção de pré-executividade, antes ou após a citação.

In casu
, a exequente, ora agravante, noticiou ao Juízo
a quo
acerca da existência de imóvel de propriedade do executado que foi dado em garantia ao Banco do Brasil S.A., motivo pelo qual requereu a penhora dos direitos aquisitivos do bem, nos termos do art. 833, inc. XII, do CPC, o que foi deferido em sede recursal no julgamento do RAI n. 1001102-91.2022.8.11.0000 (id. 267734780), restando assim ementado:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – PEDIDO DE PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS DE BEM IMÓVEL – INDEFERIDO – PLEITO QUE ENCONTRA AMPARO LEGAL NO ART. 833, INC. XII, CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

No caso, embora o imóvel possua alienação fiduciária, o certo é que o art. 789, do CPC, é suficientemente claro ao dispor que “O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”, assim como o art. 835, XII, do mesmo diploma processual civil, ao tratar dos bens passíveis de penhora, autoriza a constrição dos “direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia”, motivo pelo qual a penhora dos direitos aquisitivos do bem se mostra possível.
”
(3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 13.04.2022 – negritei).

À vista disso, tenho que o MM. Juiz não agiu com o costumeiro acerto ao acolher a exceção de pré-executividade oposta e reconhecer a impenhorabilidade dos direitos aquisitivos derivados da alienação fiduciária do imóvel matriculado sob n. 42.449, do CRI da Comarca de Sinop/MT, sob o fundamento de se tratar de bem de família (id. 181409934 – autos de origem).

Isso porque o art. 3º, inc. II, da Lei n. 8.009/90, é suficiente claro ao dispor que
“A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato”
.

À vista disso, cai por terra a pretensão do executado, ora recorrido, de impenhorabilidade do imóvel em questão, tendo em vista que a execução decorre justamente do financiamento destinado à construção do referido bem.

Ora, com o devido respeito à fundamentação posta na r. decisão, o certo é que o c. STJ firmou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade do bem de família não é oponível ao credor que financiou ou forneceu materiais para sua construção, consoante visto na espécie, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA RESIDENCIAL. BEM DE FAMÍLIA. PENHORA. POSSIBILIDADE. ART. 3º, II, DA LEI 8.009/90 E ART. 833, § 1º, DO CPC
.

1. Recurso especial interposto em 2/9/2022 e concluso ao gabinete em 2/5/2023.

2. O propósito recursal consiste em definir se a exceção à impenhorabilidade do bem de família prevista no art. 3º, II, da Lei nº 8.009/90 se aplica à dívida contraída para reforma do imóvel.

3. As regras que estabelecem hipóteses de impenhorabilidade não são absolutas. O próprio art. 3º da Lei nº 8.009/90 prevê uma série de exceções à impenhorabilidade, entre as quais está a hipótese em que a ação é movida para cobrança de crédito decorrente de financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato (inciso II).

4. Da exegese do comando do art. 3º, II, da Lei nº 8.009/90, fica evidente que a finalidade da norma foi coibir que o devedor se escude na impenhorabilidade do bem de família para obstar a cobrança de dívida contraída para aquisição, construção ou reforma do próprio imóvel, ou seja, de débito derivado de negócio jurídico envolvendo o próprio bem. Portanto, a dívida relativa a serviços de reforma residencial se enquadra na referida exceção.

5. É nítida a preocupação do legislador no sentido de impedir a deturpação do benefício legal, vindo a ser utilizado como artifício para viabilizar a aquisição, melhoramento, uso, gozo e/ou disposição do bem de família sem nenhuma contrapartida, à custa de terceiros.

6. No particular, o débito objeto de cumprimento de sentença foi contraído pela recorrente junto às recorridas com a finalidade de implementação de reforma no imóvel residencial, razão pela qual incide o disposto no art. 3º, II, da Lei nº 8.009/90.

7. Recurso especial conhecido e não provido.”
(REsp n. 2.082.860/RS, 3ª Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 06.02.2024 – negritei e grifei).

À vista disso, resta evidente que a dívida relativa a serviços de reforma e/ou construção do imóvel está abrangida pela exceção prevista no art. 3º, II, da Lei n. 8.009/90.

Destarte, o débito em questão, que foi contraído com a finalidade de construção do imóvel objeto da penhora, se enquadra, nos termos acima expostos, na exceção prevista no art. 3º, II, da Lei n. 8.009/90, a qual também está em consonância com a previsão do art. 833, §1º, do CPC (dívida relativa ao próprio bem), confira:

“Art. 833. São impenhoráveis:

§1º A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição.”

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece ser reformado para rejeitar a exceção de pré-executividade oposta pelo executado, ora agravado, à fim de manter a penhora do imóvel matriculado sob n. 42.449, do CRI da Comarca de Sinop/MT.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025